Tribunal: STF
Processo: ARE 1478938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APARECIDA DE GOIÂNIA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.606/06. CONCESSÃO EM MOMENTO INADEQUADO. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. ART. 373, II, CPC. ÓBICE NA LRF. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA. ÓBICE NA LC 173/2020. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DATADO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    6. Na hipótese, é incontroverso que o município recorrente já reconheceu, pela via administrativa, que a reclamante faz jus ao adicional de titularidade no percentual de 30%. No entanto, apenas implementou os reflexos financeiros do benefício à sua remuneração mais de 3 anos depois do efetivo requerimento administrativo.



    7. De início, entendo que a tese recursal de ausência de dotação orçamentária para a concessão do adicional não merece prosperar. Em primeiro lugar, ressalto que a lei orçamentária deve ser confeccionada de modo a abarcar todas as despesas administrativas, inclusive com a folha de pessoal e respectivos direitos dos servidores, com as respectivas fontes de receita. Eventual descuido ou irresponsabilidade do Administrador nesse particular não lhe garante o direito de recusar o cumprimento de obrigação financeira legítima, ao fundamento de necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    8. Além disso, o recorrente não comprova, em momento algum, a ausência de previsão nas leis orçamentárias municipais de 2017; 2018; 2019 e 2020 de verbas destinadas a arcar com os adicionais, gratificações ou benefícios legalmente previstos para os servidores municipais. Desta forma, o ente público não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era inerente (Art. 373, II, CPC), sendo impositivo o desprovimento da insurgência recursal.



    9. Quanto às alegações de que o município de Aparecida de Goiânia se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal de que trata a LRF, pontuo que as dificuldades orçamentárias ou as próprias disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser utilizadas como subterfúgio para que sejam negados ou postergados direitos subjetivos e legalmente previstos para os servidores municipais. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte: RI nº 5635727-66, de relatoria do Juiz Algomiro Carvalho Neto; RI nº 5170928-73, de relatoria da Juíza Stefane Fiúza Cançado Machado e RI nº 5118420-53, de relatoria da Juíza Mônica Cezar Moreno Senhorelo.



    10. Por fim, no que concerne aos argumentos recursais de inviabilidade de concessão do benefício em função da pandemia do COVID-19 ou das limitações inauguradas pela Lei Complementar nº 173/2020, verifica-se que não possuem pertinência com o caso concreto, na medida em que o requerimento administrativo para concessão do adicional foi realizado em dezembro de 2017, tendo sido o benefício implementado apenas em abril de 2021 – mais de 03 anos depois, e, inclusive, durante a pandemia e a vigência da LC 173/2020.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente